Tribunal: TJDFT
Processo: 0731670-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL COLETIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. OBRIGATORIEDADE. DISTINGHISHING. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A sentença coletiva condenatória genérica caracteriza-se pela possibilidade do aproveitamento do título judicial por uma coletividade ou de forma individual, a depender do direito transindividual em questão, em eventual liquidação ou cumprimento de sentença, o que não se confunde com a liquidez do título, o qual pode instruir pedido de cumprimento sem prévia liquidação, pois presentes todos os parâmetros na condenação para processar o pedido executivo.
2. Deve ser atendida de forma obrigatória a determinação de suspensão de todos os feitos que versem sobre a mesma matéria objeto do Tema 1169 do STJ, especialmente quando não se reconhece o distinguinshing, pois não se trata de diferentes parâmetros a justificar a distinção, mormente quando se analisa se toda e qualquer sentença condenatória genérica carece de liquidação de sentença ou ficará a cargo do magistrado analisar sua necessidade no caso concreto.
3. Negou-se provimento ao recurso.